Tribunal: TJSP
Processo: 2281562-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281562-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante LUIZ
MANOEL DE SOUZA, é agravado BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281562-18.2020.8.26.0000 -dlm
2
Voto n.o 20724
Agravo de Instrumento n.o: 2281562-18.2020.8.26.0000
Comarca: Araras
Agravante: Luiz Manoel de Souza
Agravado: Banco Itaú Consignado S/A
Interessado: Banco Votorantim S/A
Juiz (a): Matheus Romero Martins
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito com pedido de repetição do indébito e indenização por
danos morais. Indeferimento do pedido para que o banco
apresente o contrato original para a realização de perícia
grafotécnica. Decisão agravada não incluída no rol taxativo do
art. 1.015, do novo Código de Processo Civil. Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
copiada a fls.24/25, que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de
repetição do indébito e indenização por danos morais, indeferiu o pedido para que o banco
apresente o contrato original para a realização de perícia grafotécnica.
Sustenta o agravante que não concorda que a perícia grafotécnica
seja realizada na cópia do contrato, tendo em visto a montagem no campo das assinaturas.
Ressalta que não reconhece a celebração do contrato com a parte contrária. Requer a
antecipação da tutela. Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado que o
agravado apresente o contrato original para a realização da perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281562-18.2020.8.26.0000 -dlm
3
É o relatório.
Versa o feito originário sobre declaratória de inexigibilidade de
débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais e o autor se
insurge contra a decisão que indeferiu o pedido para que o banco apresente o contrato
original para a realização de perícia grafotécnica.
O recurso não comporta conhecimento.
O artigo 1.015, do novo Código de Processo Civil, dispõe
expressamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento:
“Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias
que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução
e no processo de inventário”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281562-18.2020.8.26.0000 -dlm
4
O rol acima é taxativo.
Anotam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na
obra Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC Lei 13.105/2015, Revista dos
Tribunais, 2a tiragem, página 2078, nota art. 1.015:3:
“Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus).
O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em
que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de
agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram
no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim
como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC
1009 § 1.o). Pode se dizer que o sistema abarca o princípio da
irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra.
Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se
encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida,
exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões).”
No mesmo sentido, anota Humberto Theodoro Júnior, in Novo
Código de Processo Civil Anotado, 20a edição, página 1123, nota Art 1.015:
“Agora, se a matéria incidental decidida pelo magistrado a quo
não constar do rol taxativo do art. 1.015, que autoriza a
interposição de agravo de instrumento, a parte prejudicada
deverá aguardar a prolação da sentença para, em preliminar de
apelação ou nas contrarrazões, requerer a sua reforma (art.
1.009, § 1o). Vale dizer, a preclusão sobre a matéria somente
ocorrerá se não for posteriormente impugnada em preliminar de
apelação ou nas contrarrazões”.
Não versando o agravo de instrumento sobre qualquer das
hipóteses acima é o caso de não conhecimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281562-18.2020.8.26.0000 -dlm
5
Já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. Interposição de agravo de instrumento
contra decisão que indeferiu a apresentação do contrato que o réu
possuía com determinada empresa. Decisão monocrática que não
conhece de agravo de instrumento por se tratar de matéria não
prevista dentre as hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015. Rol
taxativo. Decisão monocrática mantida. Recurso não provido.”
(Agravo Interno n.o 2117150-07.2019.8.26.0000, Relator(a):
Fernanda Gomes Camacho, Comarca: São Paulo, Órgão julgador:
5a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 17/07/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
Decisão que determinou a juntada do
contrato firmado entre as partes. Pretensão de reforma. NÃO
CONHECIMENTO: Decisão interlocutória não enquadrada no
rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. RECURSO NÃO
CONHECIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2059600-88.2018.8.26.0000, Relator(a): Israel Góes dos Anjos,
Comarca: Presidente Prudente, Órgão julgador: 37a Câmara de
Direito Privado, Data do julgamento: 08/05/2018).
Todavia, ainda que se entenda pela taxatividade mitigada, não há
na hipótese urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação.
Diante do exposto, pelo meu voto, não conheço do agravo de
instrumento.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)